Tribunal: STF
Processo: AI 817100
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade que autorize a oposição dos embargos. Recurso não conhecido. Precedentes. Crime de apropriação indébita previdenciária. Artigo 168-A do Código Penal. Débito previdenciário incluído no programa de parcelamento ordinário de débitos tributários. Lei nº 11.941/09. Suspensão da pretensão punitiva estatal e do prazo prescricional em razão do parcelamento dos débitos fiscais. Artigo 68 da lei de regência. Possibilidade. Habeas corpus concedido de ofício.



    1. No julgamento dos últimos embargos declaratórios, as questões postas pela parte embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF.



    2. Embargos de declaração não conhecidos.



    3. Nos termos do art. 68 da Lei nº 11.941/09, a pretensão punitiva estatal, bem como a prescrição criminal, deve-se manter suspensa durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente infrator estiver incluída no regime de parcelamento de seus débitos junto à Fazenda Nacional.



    4. Na espécie, o ora embargante acostou aos autos o devido comprovante do parcelamento do débito objeto da denúncia, visto que foi incluído do programa de parcelamento ordinário de débitos tributários. Juntou, ainda, prova da quitação das parcelas referentes aos meses de março e de abril do ano corrente.



    5. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para, nos termos dos arts. 68 e 69 da Lei nº 11.941/09, suspender a pretensão punitiva estatal nos autos da ação penal, pano de fundo do presente agravo de instrumento, bem como o respectivo prazo prescricional, até que haja a quitação do parcelamento ordinário em questão ou a ocorrência de seu eventual descumprimento, devendo o Juízo de origem acompanhar a ocorrência desses fatos.